Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O demonstrativo de valor incontroverso se mostra requisito é imprescindível na instrução das ações de natureza revisional, tendo em vista as disposições contidas no art. 330, § 2o, do CPC, bem como no art. 917, § 3o, do CPC.

2. A indicação do valor que o embargante entende incontroverso mostra-se requisito indispensável para a propositura de embargos à execução, sob alegação de excesso na execução, como no caso em apreço. Deste modo, diante da inércia do embargante/apelante em proceder à emenda necessária, agiu com acerto o magistrado ao extinguir o feito sem resolução do mérito.

3. Recurso desprovido.